Tribunal: TJSP
Processo: 1025869-47.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral. "Golpe do motoboy". Realização de operações não reconhecidas pelo autor. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem assim de seu artigo 6o, VIII. Falha na prestação de serviços. Débito inexigível. Apontamento do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito que deve ser

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral. "Golpe do motoboy". Realização de operações não reconhecidas pelo autor. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem assim de seu artigo 6o, VIII. Falha na prestação de serviços. Débito inexigível. Apontamento do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito que deve ser excluído. Dano moral vislumbrado. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.